Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-97.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303 E 306, DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Thiago Augusto dos Santos contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/97, com pena de 02 anos e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, calculada a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR Considerando a pena imposta e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/06/2017) e a sentença condenatória (26/08/2021), verifica-se a superação do prazo prescricional de 04 anos para o crime de lesão corporal culposa (art. 109, V, do Código Penal) e de 03 anos para o delito de alcoolemia ao volante (art.109, IV do Código Penal). A prescrição retroativa foi constatada, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o que leva à extinção da punibilidade do recorrente. Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar prejudicado o recurso, ante ao reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 117, IV; CTB, arts. 303 e 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.10.2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002663-97.2016.8.14.1875

APELANTE: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303 E 306, DO CTB.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago Augusto dos Santos contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 303 e 306 da Lei nº 9.503/97, com pena de 02 anos e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, calculada a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a pena imposta e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/06/2017) e a sentença condenatória (26/08/2021), verifica-se a superação do prazo prescricional de 04 anos para o crime de lesão corporal culposa (art. 109, V, do Código Penal) e de 03 anos para o delito de alcoolemia ao volante (art.109, IV do Código Penal).

A prescrição retroativa foi constatada, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o que leva à extinção da punibilidade do recorrente.

Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar prejudicado o recurso, ante ao reconhecimento, de ofício,
da prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 117, IV; CTB, arts. 303 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.10.2015.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thiago Augusto dos Santos
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João de Pirabas/Pa, que o condenou
pela prática dos crimes dispostos
no artigo 303 e 306, da Lei nº 9.503/97, em concurso material, à sanção de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação por igual período; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recusais, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória (Num. 14968242 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pela manutenção integral da sentença (Num. 14968245 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento recursal (Num. 15256030 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

O recebimento da denúncia ocorreu na data de 14/06/17 (Num. 8153522 - Pág. 8);

·

a sentença, datada de 26/08/21, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção; e pelo crime de alcoolemia ao volante de 09 (nove) meses de detenção (Num. 8153524 - Pág. 25 a Num. 8153525 - Pág. 7);

·

Há ato de secretaria em 16/09/21(Num. 8153525 - Pág. 9
)
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é, respectivamente, de 04 (quatro) e 03 (três) anos (artigo 109, inciso V, VI e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 119 todos do Código Penal)
, contados
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso, ante o reconhecimento, de ofício, da
prescrição na modalidade retroativa

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/12/2024